Tribunal: TCU
Processo: 024.960/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8408/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.960/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson de Morais (XXX.089.499-XX); Alessandra Goncalves (XXX.115.242-XX); Andreia Pavarini (XXX.781.019-XX); Cledi Terezinha Gutterres (XXX.252.711-XX); Daniel Jose Martins Cruz (XXX.328.809-XX); Edineia da Silva Borsoi (XXX.750.089-XX); Fabio Simon (XXX.936.139-XX); Nathan Gustavo Mari da Silva (XXX.140.929-XX); Pauliene Cristina Cerqueira Lopes (XXX.970.629-XX); Welton Luiz de Carvalho (XXX.953.499-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.